Tribunal: TJES
Processo: 5012536-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO-OFICIALIZADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que determinou o pagamento de custas processuais pelo Estado em favor de serventia não-oficializada, com fundamento de que o processo originário foi iniciado antes dos efeitos da Resolução TJES nº 24/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que prevê o pagamento de custas pelo Estado em serventias não-oficializadas; e (ii) avaliar a necessidade de manifestação expressa sobre outros pontos relativos à divisão proporcional das custas e à remuneração da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aborda de forma clara e suficiente as questões suscitadas, inclusive a constitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, e a inaplicabilidade da ADI nº 1.498, que tratou de situação distinta.

A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à responsabilidade do Estado em arcar com as custas em serventias não-oficializadas, quando o processo foi iniciado antes da oficialização.

Não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo os embargos declaratórios inadequados para rediscutir o mérito da decisão.

O pleito de arbitramento proporcional das custas e a aplicação de teto remuneratório para a servidora não encontram amparo legal ou jurisprudencial no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O Estado é responsável pelo pagamento das custas processuais em favor da serventia não-oficializada, nos termos do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, §1º; ADCT, art. 31; CC/2002, art. 381; Lei nº 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 1.498, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, j. 13.12.2002; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006755-87.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 14.08.2023; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012536-90.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO-OFICIALIZADA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que determinou o pagamento de custas processuais pelo Estado em favor de serventia não-oficializada, com fundamento de que o processo originário foi iniciado antes dos efeitos da Resolução TJES nº 24/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que prevê o pagamento de custas pelo Estado em serventias não-oficializadas; e (ii) avaliar a necessidade de manifestação expressa sobre outros pontos relativos à divisão proporcional das custas e à remuneração da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aborda de forma clara e suficiente as questões suscitadas, inclusive a constitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, e a inaplicabilidade da ADI nº 1.498, que tratou de situação distinta.

A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à responsabilidade do Estado em arcar com as custas em serventias não-oficializadas, quando o processo foi iniciado antes da oficialização.

Não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo os embargos declaratórios inadequados para rediscutir o mérito da decisão.

O pleito de arbitramento proporcional das custas e a aplicação de teto remuneratório para a servidora não encontram amparo legal ou jurisprudencial no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O Estado é responsável pelo pagamento das custas processuais em favor da serventia não-oficializada, nos termos do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, §1º; ADCT, art. 31; CC/2002, art. 381; Lei nº 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 1.498, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, j. 13.12.2002; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006755-87.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 14.08.2023; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do v. acórdão (ID n. 8492442) proferido por esta 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que nos autos da ação originária nº 0016644-93.2013.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença, determinou que o ora embargante arcasse com as custas finais do processo em favor da serventia não-oficializada, representada na pessoa da agravada, em razão dos autos do processo de origem terem sido deflagrados antes dos efeitos da Resolução TJES nº 24/2016.

O embargante sustenta (ID n. 8729526), em síntese, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao deixar de se manifestar sobre a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, o qual prevê que o Estado deve arcar com as custas quando a serventia judicial não for oficializada, bem como sobre a impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado, sem o correspondente pedido de cumprimento de sentença.

Além disso, aponta a necessidade de manifestação expressa sobre a destinação dos recursos relativos às custas processuais remanescentes, a divisão proporcional das custas entre os períodos de oficialização e não-oficialização da serventia, a exclusão das verbas já custeadas pelo Estado, e a aplicação do teto constitucional à remuneração da servidora envolvida.

Sob essas premissas, requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão. E ainda, prequestiona o art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 381 do Código Civil e art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos
intrínsecos e extrínsecos
d
e
admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para corrigir erro material.

No caso concreto, não se vislumbra a existência de quaisquer desses vícios no acórdão embargado,
s
enão vejamos.

O acórdão embargado foi claro ao afirmar que
“o feito originário tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, com sentença proferida antes da publicação da Resolução nº. 24/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da referida unidade judiciária do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital”.

Quanto a
o artigo 31 do ADCT,
restou consignado que

“resguardou os direitos dos então titulares de serventias não oficializadas, sendo que no julgamento da ADI nº 1.498/RS, a Suprema Corte apenas entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática na medida em que a referida unidade judiciária não oficializada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada, senão vejamos a ementa do referido precedente”
:

[...] O dispositivo legal em questão, ao admitir a reversão do sistema estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais, contraria o modelo fixado nas disposições transitórias da Carta da República, que define como estatais as serventias do foro judicial, respeitados os direitos dos titulares. Ação julgada procedente. (ADI 1498, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJe 13.12.2002).

O
entendimento jurisprudencial consolidado nesta Egrégia Corte
foi salientado no acórdão vergastado
:

[...] 2. Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 5006755-87.2022.8.08.0000. Relator: Des. Robson Luiz Albanez. DJe: 14/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À OFICIALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Fazenda Pública possui isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais, conforme art. 91, do CPC, art. 39 da Lei nº 6.830/80 e art. 284, V, do Código de Normas da Corregedoria de Justiça, e, caso vencida, deverá ressarcir as despesas pagas pela parte vencedora. 2. Contudo, no presente caso há uma particularidade. O processo originário tramitou em cartório quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, razão pela qual compete à fazenda pública ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária, bem como arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela respectiva serventia. 3. Com efeito, as serventias extrajudiciais “são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos.” (EREsp 889558/PR, Relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 11/11/2009). 4. Ademais, a própria Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 20, § 1º, dispõe que, “tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.”. 5. Tal dispositivo, embora sustentado pelo agravante a sua inconstitucionalidade, não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, eis que direciona as receitas advindas de cartório não-oficializado criado em momento anterior, assegurada pela constituição, conforme o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 6. Além disso, também não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, com base na ADI nº 1.498, vez que o E. STF, neste precedente, não previu a isenção do ente federativo sucumbente ao pagamento das despesas processuais em favor do titular da serventia judicial não-oficializada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. Agravo de Instrumento nº 5001126-98.2023.8.08.0000. Magistrado: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior. DJe: 03/05/2023).

[...]II. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. III. Não há afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 3ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 5000331-92.2023.8.08.0000. Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho. DJe: 05/10/2023).

Assim,
foi consignado que
“
não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, visto que esta não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, o que impõe a manutenção da decisão impugnada quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das taxas judiciárias”
e que
“
a própria redação do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, refuta a argumentação de existência de confusão (artigos 381 e 382 do Código Civil), haja vista que cria hipótese legal em que a Fazenda Pública deve pagar custas processuais, sendo, portanto, exceção à regra da isenção do pagamento de custas pelo ente público”.

Quanto à alegação de necessidade de arbitramento proporcional de custas,
foi destacado que
“
o artigo 20, § 1º não faz menção à necessidade do referido arbitramento, sendo inviável acolher este pleito. Nesse sentido: (TJES – Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 5009871-04.2022.8.08.0000 – Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira – j. 12/06/2023)”.

Destacou-se, por fim, que
“
a presente hipótese não se assemelha ao caso discutido no Recurso Extraordinário nº 808.202-RS (Tema nº 779 de RG), que estabeleceu teto remuneratório para tabeliães substitutos e interinos, especialmente pelo caso concreto versar sobre remuneração de custas processuais remanescentes devidas aos escrivães de serventias não-oficializadas”.

Dito isso,
v
erifica-se que o acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente
a impossibilidade de
alteração
da decisão de primeiro grau.

Ademais, o simples fato d
o
embargante discordar da conclusão adotada
pela 3ª Câmara Cível
não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito da decisão.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
aclaratórios.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.